Tribunal: TJES
Processo: 5016113-69.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016113-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMERY VIEIRA MEIRELES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016113-69.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ROSIMERY VIEIRA MEIRELES

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A

JUIZ RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ROSIMERY VIEIRA MEIRELES
em face de
BANCO BMG SA
, contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Em sua petição inicial, a parte autora alega, em síntese, que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que afirma não ter solicitado, postulando a declaração de nulidade do pacto, a restituição em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

A sentença recorrida (ID 15571421), por sua vez, julgou os pedidos improcedentes, ao fundamento de que a instituição financeira requerida logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação digital, corroborada pela efetiva utilização do cartão pela autora para a realização de saques e compras, o que demonstraria sua ciência e anuência com o negócio jurídico, afastando a tese de vício de consentimento.

Inconformada, a autora interpõe o presente recurso (ID 15571424), pleiteando a reforma integral do julgado. Reitera a ocorrência de vício de consentimento, sustentando que foi induzida a erro e que não tinha a intenção de contratar um cartão de crédito consignado. Argumenta que o banco réu não apresentou prova robusta da legalidade da contratação, requerendo a procedência total dos pedidos iniciais.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de cartão de crédito consignado nº 55190035, firmado entre as partes, e, especificamente, a existência de vício de consentimento que pudesse macular o negócio jurídico.

A sentença de improcedência não merece reparos. O conjunto probatório carreado aos autos pelo banco Recorrido demonstra, de forma inequívoca, não apenas a regularidade formal da contratação, mas, principalmente, a manifestação de vontade da Recorrente, expressa por meio de seu comportamento concludente.

Com efeito, a instituição financeira apresentou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado (ID 15571405), formalizado por meio eletrônico, com autenticação por "selfie", bem como a Cédula de Crédito Bancário referente a um dos saques (ID 15571406). Para além da formalização digital,
a prova mais contundente da anuência da Recorrente reside na efetiva utilização do crédito que lhe foi disponibilizado.
Os comprovantes de TED (IDs 15571403 e 15571404) demonstram a transferência de valores para a conta corrente de titularidade da própria autora, cujo recebimento foi confirmado pela Caixa Econômica Federal (ID 15571420),
e as faturas mensais (ID 15571400) detalham uma série de compras realizadas em diversos estabelecimentos comerciais.

A
conduta
da Recorrente de sacar valores e
utilizar

o cartão para compras ao longo de meses é absolutamente incompatível com a alegação de que não desejava o produto ou desconhecia sua natureza.
Tal comportamento concludente ratifica o negócio jurídico, conforme dispõe o artigo 174 do Código Civil, e impede que, posteriormente, venha a juízo alegar a sua invalidade, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente que veda o
venire contra factum proprium
.

No tocante à alegação de falha no dever de informação, a própria dinâmica de uso de um cartão de crédito para aquisição de bens e serviços é autoexplicativa e distingue-se sobremaneira de um simples contrato de empréstimo.
A utilização do plástico para compras, por si só, evidencia a ciência da consumidora sobre a natureza do produto contratado.

Uma vez reconhecida a validade do contrato, as cobranças decorrentes, incluindo os descontos mensais para amortização do saldo devedor por meio da Reserva de Margem Consignável (RMC), constituem exercício regular de um direito do credor. Assim, não há que se falar em ato ilícito, o que torna infundados, por consequência, os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, que dependiam do reconhecimento daquele.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 17167892), conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)